Tribunal: TJDFT
Processo: 0700730-68.2023.8.07.0009
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0700730-68.2023.8.07.0009 APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: EDUARDO ANTONIO RODRIGUES DECISÃO Ante a cessão de crédito (id 55371588), defiro a sucessão processual. Retifique-se o polo ativo da demanda para que conste Itapeva XI Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios não Padronizados. Anote-se (id 55371588). Em seguida, intime-se o peticionante (id 55941533) para que a advogada Marly Dias, que subscreve o acordo, comprove a outorga de poderes. Prazo: dez dias, sob pena de indeferimento. Após, conclusos. Brasília, 27/02/2024. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR